Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DECISÃO EXTRA PETITA. AFASTADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS OPONÍVEIS A AMBAS AS PARTES. DEMONSTRADA. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL. MERO DISSABOR. INDENIZAÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não se tratando de matéria de ordem pública, a prolação de decisão fora dos limites declinados pelo autor configura sentença passível de anulação pelo Tribunal. No caso posto, contudo, não há que se falar em ofensa ao princípio da congruência, como quer fazer crer a apelante.
2. Do cotejo entre todas as provas e a fundamentação da sentença ora combatida, verifica-se que o douto juízo de origem apreciou o mérito da demanda de forma adequada e condizente com a legislação e a jurisprudência acerca da matéria.
3. Embora a autora afirme ser irrelevante a existência de negócio jurídico anterior à transação descrita na inicial, é inquestionável nos autos a existência de dívida prévia, objeto de reconvenção nestes autos, o que engendra a compensação dos créditos, conforme o art. 368 do Código Civil.
4. O dano moral decorrente de desavença em negócio jurídico é excepcional. A parte deve demonstrar que experimentou uma situação atípica, anormal ou que a prestação contratual era intimamente correlacionada a bem jurídico importante, ao bem-estar do ser humano, como a vida, a saúde etc., não sendo o caso em tela, em que não foi comprovado prejuízo ou dano efetivo à imagem da recorrida.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para excluir a indenização por danos morais.